Tribunal: TJPA
Processo: 0053841-88.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10221 - Isonomia/Equivalência Salarial
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0053841-88.2015.8.14.0301

APELANTE: MANOEL NAZARENO DA SILVA BRONZE, LUZILENE TOMASSO DA CUNHA, ALAERCIO CRUZ DE CASTRO, WALCIRA DOS SANTOS PINHEIRO, JOÃO DE DEUS OLIVEIRA DOS SANTOS, MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM, ALAERCIO CRUZ DE CASTRO, JOÃO DE DEUS OLIVEIRA DOS SANTOS, LUZILENE TOMASSO DA CUNHA, MANOEL NAZARENO DA SILVA BRONZE, WALCIRA DOS SANTOS PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA: APELAÇÕES CIVEIS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APOSENTADORIA. ATO DE EFEITO CONCRETO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELÉM. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO AFASTADA. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.507/1991 E Nº 7.546/1991. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. PRECEDENTES TJ/PA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DO AUTOR. DECISÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTE TRIBUNAL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1 –

Apelação dos autores, Laércio Cruz de Castro e João de Deus Oliveira dos Santos.
Nos casos em que se pretende a retificação dos proventos de aposentadoria, a concessão desta pela Administração Pública configura o termo inicial para a contagem do prazo prescricional previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32. Precedente do STJ e deste

2. No caso, entre a data da sua aposentadoria (1993 e 1992) até a interposição da ação ordinária (2015) ultrapassou em muito o prazo prescricional estabelecido para postular em Juízo contra a Fazenda Pública, operando-se a prescrição do fundo de direito. Assim, não há motivos para reforma da sentença quanto ao reconhecimento da prescrição do fundo de direito.

3-
Recurso de apelação Município de Belém
. A Legislação Municipal ao tratar da Progressão Funcional por Antiguidade, estende automaticamente o benefício a todos os profissionais que efetivamente exercem suas funções a cada interstício de 5 (cinco) anos, logo não há que se falar em ausência de regulamentação. (arts. 12, 16 e 19 da Lei Municipal n° 7.507/1991, com redação alterada pela Lei n° 7.546/1991). Normas de eficácia plena conforme precedentes desta Corte.

4 – Apelos conhecidos e desprovidos à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1º Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
conhecer das apelações cíveis e negar-lhes provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema

DESEMBARGADORA EZILDA
PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos sobre
Recursos de Apelação Cível
interpostos por
LAÉRCIO CRUZ DE CASTRO, JOÃO DE DEUS OLIVEIRA DOS SANTOS e pelo MUNICÍPIO DE BELÉM
, respectivamente, em face da sentença de mérito proferida pelo MM Juízo Singular da 2ª Vara da Fazenda Pública de Belém que, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA,
julgou reconheceu a prescrição da pretensão de Laércio Cruz de Castro e João de Deus Oliveira dos Santos; julgando parcialmente procedentes os pedidos contidos na exordial em relação aos demais Autores.

Em síntese, consta na inicial, que os Autores, na qualidade de servidores públicos municipal, os dois primeiros já aposentados, recebendo seus proventos pela SEMAD —Secretaria Municipal de Administração, e os demais ainda na ativa, vêm em juízo, pleitear revisão de seus proventos e/ou remuneração/proventos que vêm sendo pagos a menor.

Afirmam que à remuneração/proventos dos Autores não foi aplicado corretamente o Enquadramento e a Progressão Funcional, na forma como prevê a Lei Municipal n° 7.507/91, achando-se em Referência Salarial inferior à que fazem jus e que até a presente data o Município de Belém não implantou o Plano de Carreira previsto na Lei supramencionada, o que significa dizer que aos vencimentos dos Autores não foi aplicada a escala progressiva de vencimentos, com variação de 5% (cinco por cento) entre uma e outra, com interstício de 2 (dois) anos, resultando no prejuízo de suas remunerações que vêm sendo pagas em valores aquém do que lhes são devidos.

Ressaltam que, alguns dos Autores solicitaram administrativamente suas progressões funcionais, sendo algumas deferidas, porém em referência inferior e sem o aumento vencimental legal.

Diante disso, requereram a procedência final do pedido para o fim de condenar o MUNICÍPIO DE BELÉM a efetuar a progressão funcional com a incorporação das diferenças salariais devidas, aos seus vencimentos, com a aplicação do escalonamento observando o interstício de 02 (dois) anos entre uma referência e outra, e a diferença de vencimento no percentual de 5% (cinco por cento) a cada referência, e no pagamento das diferenças devidas nos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da presente ação ou ao pedido administrativo daqueles Autores que solicitaram administrativamente a progressão funcional, situação fática que caracteriza a interrupção da prescrição, tornando-se afinal, definitiva, a tutela jurisdicional.

O MUNICÍPIO DE BELÉM apresentou contestação (fls. 180/193), alegando, em sede preliminar, a litispendência com o feito de nº 0006948-73.2014.8.14.0301, em trâmite neste mesmo Juízo e dotado das mesmas partes, pedido e causa de pedir, bem como a sua ilegitimidade passiva, entendendo que o processo deveria se voltar contra o IPAMB atual IPMB); como matéria prejudicial de mérito, a prescrição trienal ou, subsidiariamente, a quinquenal de trato sucessivo.

No mérito, sustentou a improcedência dos pedidos concernentes à progressão funcional (por ser pautado em norma municipal pendente de regulamentação, sendo a Lei n. 7.507/91 norma de eficácia contida), devendo o Judiciário respeitar o princípio constitucional da separação dos poderes.

O Ministério Público de 1º Grau opinou pela procedência parcial dos pedidos, tão somente com o acolhimento da efetiva incorporação da progressão funcional (quinquenal e não bienal) aos vencimentos dos Autores ainda em atividade, acolhendo a prejudicial de prescrição quanto aos Suplicantes aposentados, ALAERCIO CRUZ DE CASTRO e JOÃO DE DEUS OLIVEIRA DOS SANTOS, eis que, até a data da propositura da ação, já teriam decorrido mais de cinco anos de seus respectivos atos de aposentação (fls. 211/215), apresentando, por fim, requerimento de intimação do IPAMB para dizer se teria interesse na lide.

Sobreveio sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“Diante das razões expostas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, pelo que, nos termos da fundamentação retro, CONDENO O MUNICÍPIO DE BELÉM A REVER DE IMEDIATO os vencimentos dos Demandantes MANOEL NAZARENO DA SILVA BRONZE, WALCIRA DOS SANTOS PINHEIRO E LUZILENE TOMASSO DA CUNHA, de acordo com a referência devida (progressão funcional) dos cargos que ocupam (considerando-se os interstícios de cinco anos e não de dois), CONDENANDO-O, ainda, ao PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES PRETÉRITAS, até o limite máximo de 5 (cinco) anos anteriores a data de ajuizamento desta demanda (esse em 13/08/2015), respeitando, portanto, o lustro prescricional, a ser apurado em procedimento de liquidação de sentença, reconhecendo a PRESCRIÇÃO da pretensão dos Autores LAERCIO CRUZ DE CASTRO E JOÃO DE DEUS OLIVEIRA DOS SANTOS, e excluindo o IPMB do polo passivo da lide, tudo nos termos da fundamentação.”

Irresignados,
Laercio Cruz de Castro e João de Deus Oliveira dos Santos
interpuseram Recurso de Apelação Cível, alegando, em suma, a não ocorrência da prescrição da pretensão dos Recorrentes, tendo em vista a relação de trato sucessivo, conforme súmula 85 do STJ.

Ante o exposto, requerem o conhecimento e provimento do Apelo, para que seja parcialmente reformada a sentença de mérito no sentido de ser mantido o IPMB no polo passivo da demanda, assim como reconhecido direito dos Recorrentes à correção dos proventos de aposentadoria.

Por sua vez, o
Município de Belém
interpôs Recurso de Apelação Cível, alegando, em suma, que a simples leitura dos referidos dispositivos legais é suficiente para que se conclua que se trata de norma de eficácia contida. Por esta razão, mesmo havendo previsão legal para a promoção por antiguidade, resta evidenciada a necessidade de expressa regulamentação, pelo Poder Público, acerca da referida promoção.

Ressalta, portanto, que não tendo as leis municipais sido objeto de regulamentação, não há que se falar em sua aplicabilidade a casos concretos, causando ainda impacto orçamentário ao Município.

Ante o exposto, requer o conhecimento e provimento do Apelo, para ser reformada integralmente a sentença de mérito.

Contrarrazões recursais pugnando pelo desprovimento dos recursos.

Instado a se manifestar, o Minis
tério Público de 2° grau opinou pelo conhecimento provimento do Apelo interposto por Laercio Cruz de Castro e João de Deus Oliveira dos Santos, para haver a reforma da sentença de mérito no particular da decretação da prescrição, e conhecimento e desprovimento do Apelo interposto pelo Município de Belém para haver a manutenção da sentença nos demais termos.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação,
pelo que passo a apreciá-lo.

Inicialmente,
o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que
“o direito à retificação ou alteração de ato de aposentadoria para fins de reenquadramento tem início com o ato de transferência para a inatividade, sujeitando-se a respectiva ação ao prazo prescricional de cinco anos, a teor do Decreto 20.910, de 1932
"(REsp 313.630/RN, Rel. Min.
FERNANDO GONÇALVES
, Sexta Turma, DJ 20/8/01).

Dessa forma, a concessão de aposentadoria em favor do servidor decorre de ato único da Administração Pública, comissivo, de efeitos concretos, de maneira que o marco inicial para a contagem do prazo prescricional é a data de sua publicação, haja vista que a partir daí teria se caracterizado a violação do direito.

Quando a pretensão visa alterar o ato de aposentadoria ou a sua reforma, como no caso ora em análise, deve-se respeitar o prazo prescricional previsto no art. 1º, do Decreto nº 20.910/32:

Art. 1º. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação, contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originaram.

Com efeito, observa-se que, o prazo prescricional de sua pretensão passou a fluir a partir de sua aposentadoria (19/10/1993 e 26.06.1992),
e já estava atingido pela prescrição quinquenal quando os apelantes ajuizaram a presente ação em 2015.

É válido ressaltar que na hipótese de revisão de proventos de aposentadoria não se aplica o entendimento da Súmula 85 do C. STJ referente às prestações de trato sucessivo, o qual é usualmente aplicado por esta Corte nos pedidos de progressão funcional de servidores ativos.

Isso porque, nos casos em que os servidores ainda estão na ativa, há o inconformismo contra uma omissão continuada da Administração Pública em realizar a progressão funcional que deveria ser automática, enquanto nos pedidos de progressão funcional após a aposentadoria, tem-se a insurgência contra ato administrativo que teria realizado enquadramento do servidor em categoria funcional equivocada quando transferido para inatividade, tratando-se da revisão da aposentadoria concedida.

Sobre o tema, destaca-se que a jurisprudência do C. STJ possui entendimento pacificado no sentido de afastar a incidência da Súmula 85 do STJ nos casos em que se pretende a revisão de aposentadoria, devendo ser aplicado o prazo prescricional quinquenal para o ajuizamento da ação. Ilustrativamente:

EMENTA: ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 85/STJ
. 1. A agravante aduz que não há a intenção de modificar o ato de aposentadoria, mas sim de recebimento das parcelas concedidas a menor. 2. O acolhimento da pretensão depende da alteração do acórdão recorrido no que diz respeito à prescrição do fundo de direito. 3. In casu, não há que se falar na incidência da Súmula n. 85/STJ, uma vez que ocorreu a prescrição do fundo de direito porquanto a revisão do ato de aposentadoria se deu apenas após o prazo de 5 anos. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1721953/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe29/05/2018)

Colaciono ainda julgado de nossa Turma no mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REVISÃO DO ATO DE APOSENTADORIA. PRAZO PRESCRICIONAL DO ART. 1º DO DECRETO 20.910/32. PRESCRIÇÃO DO PRÓPRIO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DO JULGADO
. 1. Nos casos em que se pretende a retificação dos proventos de aposentadoria, a concessão desta pela Administração Pública configura o termo inicial para a contagem do prazo prescricional previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32; 2. No caso, entre a data da sua aposentadoria (2008) até a interposição da ação ordinária (2019) ultrapassou em muito o prazo prescricional estabelecido para postular em Juízo contra a Fazenda Pública, operando-se a prescrição do fundo de direito. 3. Recurso conhecido, mas improvido, à unanimidade. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0804255-22.2019.8.14.0006, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 21/08/2023, 1ª Turma de Direito Público)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE APOSENTADORIA PARA INCORPORAÇÃO E PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. ATO DE APOSENTADORIA CORRESPONDE A ATO DE EFEITO CONCRETO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE
. 1 - A Apelante pretende a revisão do ato de aposentadoria para a inclusão de progressão funcional, ocorre que o ato de concessão da aposentadoria constitui ato único da Administração Pública, comissivos, de efeitos concretos, de forma que o marco inicial para a contagem do prazo prescricional é a data de sua publicação, haja vista que a partir de então caracteriza-se a violação do direito. 2-O STJ firmou entendimento no sentido de que a pretensão de alterar o ato de aposentadoria, caracteriza-se como ato comissivo, único e de efeitos permanentes, não havendo, pois, que se falar em prestações de trato sucessivo. Não aplicação das Súmulas 85 do STJ e 443 do STF. 3-Ao compulsar os documentos colacionados à presente ação, observa-se que a Apelante não teve seu reenquadramento em razão da Progressão Funcional procedido pela Administração Pública, quando estava em efetivo exercício, bem como não se demonstrou nenhum ato ou fato que suspendesse ou interrompesse o prazo prescricional. 4- Prescrição do próprio fundo de direito. A pretensão de revisão do ato de aposentadoria para fins de reenquadramento tem como termo inicial do prazo prescricional a concessão do benefício pela Administração, ou seja, a data da aposentadoria que, no caso deu-se em 15.07.1996. Verifica-se, ainda que a presente ação fora ajuizada em 06/08/2013, ou seja, após o prazo quinquenal, ou seja, 17 (dezessete) anos após o ato concessivo da aposentadoria. 5 - O direito de retificação do ato de aposentadoria da Apelante surgiu a partir do momento em que passou para a inatividade com a decretação do ato de sua aposentadoria, hipótese em que teve ciência inequívoca da aposentação, logo o pleito de revisão do seu provento deveria observar o prazo quinquenal subsequentes da aposentadoria, a teor do Decreto 20.910/32. Precedentes do STJ. 6 - Recurso Conhecido e Não Provido. Sentença Mantida. À unanimidade. (2018.03280610-43, 194.384, Rel.
MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-08- 13, Publicado em 2018-08-17)

Nesse sentido, entendo que a sentença guerreada não apresenta qualquer
error in judicando
, uma vez que está de acordo com as provas constantes nos autos e com o Decreto nº 20.91032 e, ainda, com a jurisprudência do STJ.”

Portanto, correto o posicionamento do magistrado que declarou a prescrição do fundo de direito, pelo que nego provimento ao recurso do Sr. Laercio Cruz de Castro e João de Deus Oliveira dos Santos, mantendo a sentença nestes termos.

Quanto à Apelação interposta pelo Município de Belém
, no qual alega que a Lei Municipal que dispõe sobre a progressão funcional

se trata de norma de eficácia contida e depende de regulamentação.

Sobre o tema, verifico que a sentença não merece reforma uma vez que, no que tange a progressão funcional por antiguidade, a Lei Municipal n° 7.507/1991, com redação dos artigos 11, 12 e 16 alterada pela Lei n° 7.546/1991, possui eficácia plena, contendo todos os requisitos necessários para sua aplicação imediata, senão vejamos:

Art. 11 - Progressão Funcional é a elevação do funcionário à referência imediatamente superior no mesmo cargo, obedecendo aos critérios de antiguidade ou merecimento.

Art. 12 - A Progressão Funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco (5) anos de efetivo exercício ao Município de Belém.

Parágrafo Único - O tempo de efetivo exercício que não tiver completado o interstício de cinco (5) anos, será computado para a primeira Progressão Funcional que ocorrer depois do enquadramento.

(...)

Art. 16 - Para efeito de posicionamento na escala de referência da categoria funcional, será considerado o acréscimo de uma referência para cada cinco (5) anos completos de tempo de serviço prestado ao Município de Belém, pelo funcionário, observada, ainda, sua posição individual na classe e no nível em que estava enquadrado.

§ 1º - A posição atual do funcionário será considerada observando-se os seguintes critérios:

I - nas atuais classes da mesma categoria funcional, constituídas de dois níveis, o funcionário pertencente a nível mais alto terá sua classificação elevada em três referências;

II - nas atuais classes da mesma categoria funcional, constituídas de três níveis, o funcionário do nível intermediário será classificado com a elevação de mais duas referências e o funcionário pertencente ao nível mais alto será classificado com a elevação de mais três referências;

III - nas atuais classes da mesma categoria funcional, constituídas de quatro níveis, o funcionário será posicionado na nova referência pela ordem sequencial do nível anteriormente ocupado.

§ 2º - Excetuam-se do disposto no § 1º deste artigo, em virtude de pertencerem a categorias diferenciadas, os ocupantes de cargo do Grupo Magistério, cujo posicionamento na escala de referência será considerado exclusivamente pelo tempo de serviço prestado ao Município de Belém.

(...)

Art. 19 - A cada categoria funcional corresponderá uma escala progressiva de vencimentos equivalente a 19 (dezenove) referências, com uma variação relativa de cinco por cento entre uma e outra.

Assim, a legislação deixa claro que a progressão por antiguidade, exceto no caso do Grupo Magistério da Secretaria Municipal de Educação, será automática a todos que efetivamente exercem suas funções, percebendo o servidor o aumento de 5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento a cada interstício de cinco anos, com a elevação à referência imediatamente superior, nos termos dos arts. 12, 16 e 19 da Lei Municipal n° 7.507/1991, com redação alterada pela Lei n° 7.546/1991.

Dessa maneira, constato que a sentença está correta ao garantir aos autores,
Manoel Nazareno da Silva, Walcira dos Santos Pinheiro e Luzilene Tomasso da Cunha
a progressão em tela, preenchidos os requisitos presentes nas leis municipais supracitadas.

Esta Corte de Justiça possui inúmeros julgados no sentido da eficácia plena dos referidos diplomas legais, conforme se observa, ilustrativamente:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL APOSENTADA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. MÉRITO. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. GRUPO MAGISTÉRIO. EFETIVO TEMPO DE SERVIÇO EXERCIDO. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO AFASTADA. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.507/1991 E Nº 7.546/1991. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. PRECEDENTES TJ/PA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DA AUTORA. DECISÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1 - O C. STJ possui entendimento pacificado de que ocorre prescrição do fundo de direito somente quando decorridos mais de cinco anos entre o ato de aposentadoria e o ajuizamento da ação que pretende a sua modificação, observando-se o teor do art. 1º, do Decreto nº 20.910/32. Precedentes do TJPA. Prejudicial de prescrição de fundo de direito rejeitada. 2 - Acerca das parcelas vencidas, "Aplica-se o prazo prescricional quinquenal - previsto do Decreto 20.910/32 - nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002" (Recurso Repetitivo. Tema 553/STJ - REsp 1251993/PR). 3 - A autora comprovou o seu direito a progressão funcional por antiguidade, que ocorre pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco anos com o efetivo exercício no Município de Belém (arts. 12, 16 e 19 da Lei Municipal n° 7.507/1991, com redação alterada pela Lei n° 7.546/1991). Normas de eficácia plena conforme precedentes desta Corte. 4 - Os proventos da aposentadoria devem ser calculados conforme a referência que o servidor deveria ocupar no momento em que passou a inatividade, ou seja, considerando a progressão funcional de acordo com o efetivo tempo de serviço exercido, nos termos estabelecidos em lei. Decisão em sintonia com a jurisprudência dominante do TJPA. 5 - Recurso conhecido e improvido. (TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0045974-20.2010.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 13/03/2023 )

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO DO IPAMB. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DE FUNDO DO DIREITO. PARCELA DE TRATO SUCESSIVO (SÚMULA 85 DO STJ). PREJUDICIAL REJEITADA. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO AO REENQUADRAMENTO E INCORPORAÇÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. AFASTADA. DESNECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.507/91 E Nº 7.546/91.NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE COM O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. AFASTADA. NATUREZA DISTINTA DAS GRATIFICAÇÕES. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A decisão monocrática negou provimento à apelação do agravante, reformando parcialmente a sentença em sede de Remessa Necessária apenas para estabelecer o arbitramento de honorários advocatícios na fase de liquidação. 2. Prejudicial de Prescrição do Fundo de Direito. No Tema 1.017, o STJ fixou a seguinte tese jurídica: “o ato administrativo de aposentadoria de servidor público não configura, por si só, para fins do art. 1º do Decreto 20.910/1932 e da Súmula 85/STJ, expressa negativa do direito ao reconhecimento e ao cômputo de verbas não concedidas enquanto ele estava em atividade, salvo quando houver, no mesmo ato, inequívoco indeferimento pela Administração, situação essa que culminará na prescrição do fundo de direito se decorrido o prazo prescricional”. 3. Ausência de inequívoca negativa da Administração no caso concreto. Prazo prescricional que se renova a cada mês. Prejudicial rejeitada.
4. Mérito. A Legislação Municipal ao tratar da Progressão Funcional por Antiguidade, estende automaticamente o benefício a todos os profissionais que efetivamente exercem suas funções a cada interstício de 5 (cinco) anos, logo não há que se falar em ausência de regulamentação.
5. Arguição de impossibilidade de cumulação da Progressão Funcional por Antiguidade com o Adicional por Tempo de Serviço também previsto em lei municipal. Possibilidade de cumulação, em razão da natureza distinta dos adicionais. O Adicional por Tempo de Serviço leva em conta o tempo de efetivo exercício no serviço público, enquanto a progressão por antiguidade leva em conta o tempo de efetivo exercício na carreira do Magistério Público Municipal, adquirindo o servidor o direito de galgar um nível salarial imediatamente superior. Precedentes. 6. Agravo interno conhecido e não provido. 7. À unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0033688-73.2011.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/09/2023 )

A vista disso, resta cabível a progressão em caso de antiguidade ou merecimento, não havendo espaço para avaliação discricionária do gestor municipal
em conceder ou não a referida progressão funcional por antiguidade.

Ante todo o exposto
,
CONHEÇO DOS APELOS, PORÉM

NEGO-LHES PROVIMENTO
,

mantendo a sentença atacada em sua integralidade, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

P.R.I

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 26/03/2024